Tribunal: TJBA
Processo: 8000774-62.2025.8.05.0272
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000774-62.2025.8.05.0272

COMARCA DE ORIGEM: VALENTE

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001325-76.2024.8.05.0272

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADA:
IVIMARIE MELQUIADES DE OLIVEIRA ARAUJO

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ART. 121, §2º, VI, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EFETIVA DA DEFENSORIA PÚBLICA. NOMEAÇÃO REGULAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DA TABELA DA OAB. VALOR READEQUADO CONFORME CRITÉRIOS DE ZELO E COMPLEXIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao pronunciar Edson Bertolso como incurso nas sanções do art. 121, §2º, VI c/c art. 14, II, do Código Penal, condenou o ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios à advogada dativa nomeada, Ivimarie Melquiades de Oliveira Araujo, pela atuação na fase de formação da culpa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença por já haver previsão de atuação da Defensoria Pública em regime itinerante; (ii) estabelecer se houve desrespeito ao Tema 984 do STJ; (iii) verificar se foi observado o procedimento legal para nomeação do defensor dativo; (iv) determinar se os honorários devem ser discutidos na esfera cível; (v) avaliar a possibilidade de nulidade da sentença quanto à condenação do Estado ao pagamento dos honorários; (vi) reavaliar o valor fixado a título de remuneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A atuação da Defensoria Pública em regime itinerante não exclui a possibilidade de nomeação de defensor dativo, quando a instituição não for intimada ou não puder atuar oportunamente, especialmente nas fases preliminares do rito do Tribunal do Júri.

4. A nomeação direta de advogado, sem requisição à OAB/BA, não invalida a obrigação do Estado de remunerá-lo, já que o advogado indicado pela Ordem também teria direito ao pagamento, conforme o art. 22, §1º, da Lei n.º 8.906/94 e precedentes do STJ.

5. O vício formal na nomeação do defensor dativo, diante da urgência da prestação jurisdicional e da garantia do contraditório e ampla defesa, não impede o pagamento dos honorários.

6. O Tema 984 do STJ apenas estabelece que as tabelas da OAB não vinculam o magistrado, não vedando a fixação de honorários, sendo legítimo o arbitramento judicial com base em critérios de razoabilidade.

7. A fixação original dos honorários não observou os parâmetros de complexidade, diligência e tempo de atuação. Assim, mostra-se adequado a reavaliação.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º
8000774-62.2025.8.05.0272
, da comarca de
Valente
, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrid
a
Ivimarie Melquiades de Oliveira Araujo
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento
, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão,
d
ar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador,
data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(RD) APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8000774-62.2025.8.05.0272